Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. NÃO CONCESSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DE RECURSO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLO JULGAMENTO. NOVO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que a matéria relacionada à gratuidade de justiça está sendo discutida em outro agravo de instrumento, não se permite o reexame nesta seara, sob pena de duplo julgamento pelo mesmo fato, mormente quando o agravante não trouxe novos documentos que permitissem análise diversa acerca da impossibilidade de pagamento dos honorários periciais no momento adequado.
2. Ademais, não foi concedido o efeito suspensivo no outro agravo de instrumento que trata da matéria atinente à gratuidade de justiça, não havendo como reformar a decisão que indeferiu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso.
3. No caso concreto, impositivo o pagamento dos honorários periciais nos termos delineados na decisão agravada.
4. Negou-se provimento ao recurso interposto.